Tribunal: TJSP
Processo: 1000956-02.2022.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Empréstimo consignado alegadamente não contratado e devolvido para conta de terceiro por meio de boleto bancário recebido por e-mail – Golpe do boleto falso - Procedência – Apelação das partes – Contrato assinado pelo autor - Pagamento de boleto fraudado, sem conferência

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Empréstimo consignado alegadamente não contratado e devolvido para conta de terceiro por meio de boleto bancário recebido por e-mail – Golpe do boleto falso - Procedência – Apelação das partes – Contrato assinado pelo autor - Pagamento de boleto fraudado, sem conferência dos dados do beneficiário da transação – Inverossimilhança das alegações autorais - Ausência de prova de que o contato tenha sido celebrado através de canal de atendimento oficial da instituição financeira - Inexistência de qualquer conduta comissiva ou omissiva do réu a caracterizar falha na prestação de serviços - Fortuito externo que exclui o dever de indenizar - Culpa exclusiva da vítima ou de terceiro - Exegese do art. 14, § 3o, II, do CDC – Enunciado no 12 da Colenda Turma Especial da Subseção II de Direito Privado - Improcedência decretada nesta instância ad quem - Recurso do autor não provido. Recurso do réu provido.